Tribunal: TJES
Processo: 5004704-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NO REFIS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL EM VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wal Mart Brasil Ltda. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado do Espírito Santo, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da quitação do débito tributário por meio de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS). A sentença condenou a embargante ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor pago. A apelante impugna exclusivamente a condenação em honorários, sustentando o pagamento prévio da verba como requisito do programa de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em embargos à execução fiscal, quando o débito tributário foi quitado mediante adesão a programa de parcelamento (REFIS), cujo ingresso já exigiu o pagamento administrativo da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao REFIS, instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, implica o pagamento obrigatório de honorários advocatícios e custas processuais como condição para ingresso no programa.

A empresa apelante comprovou o pagamento integral do débito fiscal, incluindo os honorários advocatícios, no âmbito do parcelamento administrativo.

A imposição judicial de nova condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.143.320/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 400).

O entendimento firmado no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que, havendo pagamento da verba honorária na via administrativa como requisito para adesão ao parcelamento fiscal, é incabível nova exigência judicial da mesma verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada quando a parte aderente a programa de parcelamento fiscal já houver quitado a verba honorária na esfera administrativa, sob pena de bis in idem.

A adesão ao REFIS com pagamento de honorários advocatícios impede nova condenação judicial pela mesma obrigação.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 400), aplica-se a todos os entes federativos, inclusive os estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1143320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 400); TJES, Apelação Cível nº 5003392-36.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001983-82.2017.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 024120251988, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por
WAL MART BRASIL LTDA.
, contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES
nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que
extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante da quitação do débito tributário, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 05668/2019.

Condenou a então embargante, ainda, ao pagamento das custas processuais eventualmente remanescentes e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor pago para quitação da CDA mencionada.

Em suas razões (
ID
12620259), a apelante sustenta, em síntese: (a) que o pagamento do débito ocorreu por meio de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), conforme previsão da Lei Estadual nº 11.785/2023, sendo que os honorários advocatícios já foram pagos administrativamente, como condição para a adesão; (b) que a condenação judicial ao pagamento de novos honorários configuraria
bis in idem
, diante do pagamento já realizado; (c) que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de nova fixação de honorários em casos semelhantes; (d) pugna, ao final, pela reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afastando-se essa obrigação judicial.

Contrarrazões no ID
12620262
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende, na origem, a Apelante opôs os referidos Embargos à Execução Fiscal com o fito de desconstituir o crédito tributário materializado no Auto de Infração nº 033.836, que culminou na inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 05668/2019. A autuação fiscal fundamentou-se no suposto aproveitamento indevido de crédito fiscal de ICMS, decorrente das aquisições de energia elétrica para consumo em estabelecimento comercial durante os exercícios de 2013 a 2016.

No curso do processo, a Apelante noticiou sua adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 11.785/2023, por meio do qual promoveu a quitação integral da dívida tributária que constituía o objeto da execução fiscal apensa (Processo nº 5001855-23.2021.8.08.0024). A própria Fazenda Pública, ora Apelada, peticionou naqueles autos executivos para informar a quitação do débito.

Diante de tal fato, o douto Juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença (ID 12620252), julgando extintos os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, com base no princípio da causalidade, condenou a embargante, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago para a quitação da CDA nº 05668/2019.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Câmara Cível cinge-se em verificar a legalidade da condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos presentes Embargos à Execução Fiscal, extintos em decorrência da quitação do débito tributário por meio de adesão a programa de parcelamento incentivado (REFIS), o qual já previa, como condição de ingresso, o pagamento de verba honorária.

A Lei Estadual nº 11.
785
/
23
, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS) 2023, assim dispôs:

Art. 3º. O ingresso no Programa:

I - ocorrerá por opção do interessado, no período de 27 de março a 31 de agosto de 2023, mediante:

II - autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

III
- implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, c
om renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

IV - admite pagamento parcial da parte incontroversa relativa ao débito fiscal exigido, desde que realizado em cota única e com recolhimento do imposto correspondente à parte incontroversa do débito, se for o caso; e

V -
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º.

Com efeito, de acordo com a citada norma, os benefícios do programa são concedidos apenas se realizado o pagamento de honorários advocatícios pela parte aderente.

Na hipótese,
a empresa recorrente comprovou o parcelamento do débito com a Fazenda Pública Estadual, em que está incluso o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais.

Logo,
configuraria
bis in idem
a condenação do apelante em honorários sucumbenciais em ambas esferas administrativa e judicial.
Por isso, não faz jus a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito desta ação.

Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara a controvérsia posta, fixando que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível
bis in idem
, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”, como se extrai da ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. 1.
A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). [...]
4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.
[...] Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).
E ainda
:
STJ
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ADESÃO AO REFIS .
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NOVA COBRANÇA. BIS IN IDEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO GENÉRICA. I - A violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve ser demonstrada de forma específica, não sendo suficiente alegar falta de interpretação adequada de dispositivos legais ou temas repetitivos . Incidência da Súmula n. 284/STF. II -

Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. Precedentes:
AgInt no REsp n . 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1 .981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ - AREsp: 2523152 CE 2023/0435806-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício, ilustrado pelos seguintes arestos:

[...]
Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3) A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício.
5) Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003392-36.2021.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

[...]
Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
[...] (Data: 07/Oct/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001983-82.2017.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal do ente público recorrente importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 8.592/2013. Porém, a legislação que regulamentava o REFIS VITÓRIA à época da adesão da parte recorrida (2014) não obrigava o aderente a peticionar nos processos judiciais que tinha ajuizado em face do Município renunciando à pretensão formulada na ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, tal como passou a impor a partir de 2017 (art. 7º, inciso III da Lei nº 9.113/2017). Isso explica porque a empresa recorrida pleiteou a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir. 2. Aliás, ao comentar a renúncia estabelecida no mencionado artigo 487, inciso III, alínea c do CPC, a doutrina ensina que não existe renúncia tácita, a manifestação de vontade de renunciar só pode ser expressa e deve constar de documento escrito juntado aos autos . Assim, com acerto a r. sentença a quo ao extinguir o feito com base na perda superveniente do interesse, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Precedente STJ. 3. Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem. 4. [...]. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Com efeito, diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos,
recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa
. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir da sentença recorrida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 3º, inciso V, da
Lei Estadual nº 11.
785
/
23
(Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para excluir da sentença recorrida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei Estadual nº 11.785/23 (Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.